Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719616-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A E OUTROS contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0717052-27.2022.8.07.0001, movido em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, rejeitou a impugnação do executado e condicionou o levantamento do depósito à caução suficiente e idônea, no valor equivalente ao débito (ID 127322489, origem). Preparo em ID 36358549. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator